Tribunal: TJDFT
Processo: 0703855-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703855-42.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. C. D. S. H. AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por M.C.D.S.H. contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo ora agravante (processo n. 0700946-85.2021.8.07.0013), indeferiu o pedido liminar consistente em determinar que a Fundação Brasileira de Educação FUBRAE - CETEB proceda à matrícula requerida no curso supletivo com a respectiva aplicação do exame para conclusão do ensino médio, bem como emissão do atinente certificado, se aprovado. Em suas razões recursais (ID 23087054), o agravante narra que, apesar de contar com 16 (dezesseis) anos de idade e cursar o 1o ano do Ensino Médio, foi aprovado no curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas no vestibular do primeiro semestre de 2021 do Centro Universitário de Brasília – UniCEUB, sem que houvesse concluído o ensino médio. Alega que, ao solicitar sua inscrição no curso supletivo, obteve negativa da instituição, em razão de não possuir o requisito previsto na Lei n. 9.394/96 e na Resolução n. 01/2012 – CEDF, qual seja, a idade mínima de 18 (dezoito) anos de idade. Sustenta que, conforme se depreende dos documentos anexados à inicial, sempre foi dedicado aos estudos e já faz estágio desde 29/7/2020, sendo detentor de ampla capacidade psicopedagógica para ingressar no curso superior. Acentua que o requisito etário, exigido pela Lei de Diretriz Básica de Educação, deve ser mitigado frente ao mérito acadêmico e capacidade intelectual do estudante. Aduz existir precedentes deste e. TJDFT no sentido de permitir a realização de provas do supletivo para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio se demonstrada capacidade e maturidade intelectual por meio da aprovação em vestibular, como no caso em análise. Argumenta que dispõe de poucos dias para apresentar a documentação exigida pela Universidade. Sustenta que teria até apenas 26/2/2021 para realizar o exame supletivo e efetivar sua matrícula na universidade, bem como que o indeferimento da tutela pleiteada acarretar-lhe-á a perda de sua vaga. Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja “concedida a antecipação da tutela recursal, inaldita altera partes, consoante art. 1.019, I, CPC ao Agravante, a fim de que sua matrícula seja efetivada e que seja submetido aos devidos exames de conclusão do ensino médio na instituição Agravada no prazo de 72 horas. E, em caso de sua aprovação, requer a obtenção do respectivo certificado de conclusão de ensino médio, sob pena de imposição de multa diária, em caso de descumprimento” (sic). No mérito, requer a confirmação da tutela recursal antecipada e reforma da r. decisão. Preparo devidamente recolhido (ID 23090566). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal no tocante à determinação para que a ora agravada proceda à matrícula requerida no exame supletivo para conclusão do ensino médio, bem como realize a imediata aplicação das provas, com subsequente emissão do atinente certificado, se aprovado. Consoante preconiza o art. 38, § 1o, II, da Lei n. 9.394/96, os exames de cursos supletivos, no que se referem à conclusão do ensino médio, realizar-se-ão para os maiores de 18 (dezoito) anos. Entretanto, não se revela razoável interpretar a norma supracitada de forma literal e isolada, desconsiderando eventuais circunstâncias fáticas nos casos concretos que incitem, excepcionalmente, a atenuação da referida exigência pautada tão somente no critério etário. Salienta-se que os incisos V e VII do artigo 4o da Lei n. 9.394/96 garantem o acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade de cada um, além da oferta de educação escolar regular a jovens e adultos, com características e modalidades adequadas as suas necessidades e disponibilidades. Dessa forma, a adoção isolada do critério etário, parâmetro que deveria ser avaliado caso a caso, contraria o próprio espírito da lei, que pretende assegurar o desenvolvimento e o progresso intelectual de forma ampla. Ressalta-se que, à luz do comando exarado no art. 208, V, da Constituição Federal, é dever do Estado garantir o acesso aos níveis mais elevados de ensino, pesquisa e criação artística, segundo a capacidade de cada um, ou seja, o critério capacitário possui guarida constitucional e, por consectário, não deve ser desprezado diante da aplicação isolada de critério baseado em idade. Nessa análise inicial, verifica-se a probabilidade do direito do recorrente, pois demonstrara sua aprovação para o curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas no vestibular do primeiro semestre de 2021 do Centro Universitário de Brasília – UniCEUB (ID 23090561), ainda que não tenha atingido a maioridade ou concluído o ensino médio. Tal situação indica, assim, em cognição sumária, a capacidade intelectual do agravante, o que viabiliza tecnicamente a antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida. Ademais, impende ressaltar que o recorrente possui 16 (dezesseis) anos e 11 (onze) meses de idade, revelando-se desarrazoado obstar sua inscrição no curso supletivo tão somente em razão do critério etário. Veja-se, nesse sentido, precedentes desta c. Corte de Justiça: A questão em análise cinge-se à verificação da possibilidade de um aluno do ensino médio ser submetido à matrícula em Curso de Educação de Jovens e Adultos, na modalidade ensino à distância, antes de alcançar a idade mínima, isto é, dezoito anos. De partida, cumpre tecer algumas considerações relevantes quanto à utilização de ações cominatórias ou mandamentais, com o fito de compelir instituições que oferecem cursos ou exames de aceleração de ensino. Tem-se tornado frequente o ajuizamento de ações, visando matricular alunos do ensino regular em cursos ou exames destinados à educação de jovens e adultos, mesmo sem preencherem os requisitos legais. São os denominados supletivos, cuja finalidade é a de exatamente promover ?oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho? art. 37, § 1o, da Lei n. 9.394/96. Ocorre que, invariavelmente, os alunos inseridos no ensino regular, seja público ou privado, após serem reprovados ao final do ano letivo, buscam ? talvez como uma forma de minimizar os prejuízos decorrentes da reprovação ? os cursos e exames supletivos, exatamente por apresentarem um grau de dificuldade menor em relação ao curso ministrado de forma regular. O caso em exame, todavia, difere das hipóteses acima mencionadas, tendo em vista que o agravante busca ser submetido ao exame de supletivo para que possa ser matriculado em instituição de ensino superior. Justifica-se, portanto, a aceleração vindicada. Conquanto o fator idade constitua requisito imprescindível para a matrícula no curso de educação de jovens e adultos, há nos autos elementos que permitem a mitigação deste fator, notadamente em face de o ora agravante, ter demonstrado, ?prima facie?, capacidade para frequentar o curso superior, tendo em vista que obteve aprovação de vestibular em uma instituição de ensino superior renomada nesta capital. Insta assinalar, por relevante, que não se afigura razoável admitir que o agravante tenha sua formação profissional comprometida em face de uma determinação legal que, uma vez interpretada isoladamente, conduz a uma situação absolutamente desarrazoada. Desse modo, ao se buscar o espírito da norma e a finalidade que a anima, tem-se que a fixação da idade mínima para a realização de exames para conclusão de ensino médio somente será razoável se for compatível com os postulados da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Deveras, a aludida lei estabelece a possibilidade de progressão de séries, valorizando os aspectos qualitativos do educando, notadamente seu desenvolvimento. Vale dizer, deve ser garantida ao aluno a possibilidade de progressão nos estudos, a partir de suas condições pessoais. (Desa. Nídia Correa Lima, Processo n. 07176176220208070000, decisão publicada em 25/06/2020). [...] A pletora de situações jurídicas idênticas com manifestações reiteradas do Tribunal, entretanto, possibilitou-me antever que há maior prejuízo à ordem jurídica em negar-se o progresso pessoal do estudante do que obrigá-lo a permanecer no nível médio quando está provado, pela aprovação em exame vestibular, que se encontra apto a seguir seus estudos em curso superior. (...) É certo que a Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) prevê dois requisitos para a admissão de aluno em exame supletivo: possuir idade superior a 18 (dezoito) anos (art. 38, inciso II); e não ter logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio, ou não ter podido continuá-los (art. 37). (...) Não obstante, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação deve ser interpretada à luz do texto constitucional (art. 208, V, CF) que permite o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, conferindo amparo para se pleitear a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, e à luz do Código Civil de 2002, que previu a possibilidade de menor de 18 (dezoito) anos de idade colar grau em curso de nível superior, momento em que deverá emancipar-se (art. 5o, p. único, V). A teoria do diálogo das fontes impõe a interpretação do ordenamento jurídico de forma unitária, sistemática e coordenada, na linha da atual tendência de que uma norma jurídica não exclua a aplicação da outra, como acontece com a adoção dos critérios clássicos para solução dos conflitos de normas (antinomias jurídicas), mas se harmonize e se coordene para alcançar um sistema jurídico justo e eficaz. (...) Com base nisso, a interpretação que garante a harmonia do sistema e a eficácia da norma consiste na ampliação do alcance do ensino supletivo, visando abarcar não só aqueles definidos no art. 37 e 38 da Lei n. 9.394/1996, mas também aqueles alunos menores de 18 (dezoito) anos de idade que demonstrem capacidade de ingressar em nível superior de ensino e necessitem concluir o ensino médio mediante avanço escolar. (...) Por todo o exposto, pelo menos sob um juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, entendo que a menoridade civil não é óbice ao avanço escolar do aluno por meio do sistema de ensino supletivo. Ressalte-se que o pleno desenvolvimento do indivíduo, princípio constitucional da educação, não é necessariamente contrariado com a antecipação da conclusão do ensino médio, devendo ser aferido em cada caso concreto eventual presença de conduta desviante ou distúrbios da personalidade que justifique a permanência do aluno no âmbito da educação básica, o que, aparentemente, não é o caso dos autos. (Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 07378871020208070000, decisão publicada em 10/09/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MENOR DE 18 ANOS. INSCRIÇÃO NO SUPLETIVO. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. RESTRIÇÃO ETÁRIA. AFASTAMENTO. MÉRITO INDIVIDUAL. A Lei no 9.394/96 deve ser atenuada, com a análise caso a caso, para que o aluno com idade inferior a 18 anos, aprovado em vestibular para ingresso em unidade de ensino de nível superior, possa concluir o ensino médio, em observância ao preceito contido no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, e no artigo 5o, parágrafo único, inciso IV, do Código Civil. (Acórdão 1239196, 07263618020198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDO. CANDIDATO COM MENOS DE 18 ANOS. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. LEI N.o 9.394/96. PROVAS DE ENSINO SUPLETIVO. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE. 1. A exigência da idade mínima para a aplicação de provas do curso supletivo, prevista na Lei n.o 9.394/96, deve ser abrandada para que o aluno com idade inferior a 18 anos, aprovado em concurso vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior, possa concluir o ensino médio. 2. Não é razoável negar ao estudante a oportunidade de concluir o ensino médio e ingressar em universidade se sua maturidade e capacidade intelectual já foram avaliadas nos exames vestibulares. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1314261, 07370886420208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) SUPLETIVO. IDADE. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. A aprovação em vestibular revela o mérito do aluno, critério previsto na Lei 9.394/97 para acesso aos níveis mais elevados de ensino, não se aplicando ao caso o critério etário, restrito à hipótese de incidência oposta ao avanço escolar. (Acórdão 1310799, 07240525220208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 23/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRDR 2018.00.2.0050719. SUSPENSÃO QUE NÃO ALCANÇA RECURSO QUE VERSA SOBRE TUTELA DE URGÊNCIA. ENSINO SUPERIOR. MENOR DE DEZOITO ANOS APROVADO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. DIREITO À REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TJDFT. I. A suspensão determinada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 2018.00.2.005071-9 não alcança recurso que versa sobre tutela de urgência, consoante a inteligência do artigo 982, § 2o, do Código de Processo Civil. II. De acordo com a jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ante a abertura incondicional para a progressão de ensino proclamada na Constituição da República, o menor de dezoito anos que logra aprovação em vestibular antes da conclusão do ensino médio tem direito de se matricular em curso supletivo e de realizar os testes para a obtenção do certificado respectivo. III. Ressalva da convicção pessoal do relator e adesão à diretriz jurisprudencial prevalecente, em homenagem aos princípios da colegialidade, da isonomia e da segurança jurídica. IV. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1310720, 07047478220208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao segundo requisito legal, vislumbra-se, igualmente, o perigo de dano, na medida em que o certificado de conclusão do ensino médio é requisito indispensável para matrícula nos cursos de ensino superior, dispondo o agravante de prazo exíguo para garantir a sua vaga conquistada por meio de seu próprio mérito individual. Insta salientar que este e. TJDFT admitiu o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 2018.00.2.005071-9 (autos eletrônicos n. 0005057-03.2018.8.07.0000), sob relatoria do e. Desembargador Teófilo Caetano, acerca do mesmo tema ora em análise. Tal incidente implicou na suspensão dos processos pendentes de julgamento que tramitam sob a jurisdição do e. TJDFT, nos termos do art. 982, I, do CPC, conforme decisão de 25/6/2019. Contudo, consoante entendimento do § 2o do referido dispositivo, a determinação de suspensão não obsta a análise de eventual tutela de urgência pleiteada. Nada obstante, tem-se que a decisão judicial não pode albergar o pedido in totum, porquanto não se pode impor ao CETEB a imediata aplicação dos exames de conhecimento, até o dia 26/2/2021, devendo ser seguido o rito regular da instituição de ensino, tendo-se em vista que, no aspecto, não foi aventada a hipótese de qualquer procedimento irregular. 3. Com essas razões, verificada a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, com fundamento no art. 1.019, I, e art. 300, ambos do CPC, defiro, em parte, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a parte agravada CETEB autorize o agravante a se matricular no curso supletivo e emita o respectivo certificado de conclusão do ensino médio, caso logre-se êxito nos exames, nos moldes definidos nesta decisão. Para além, determino a suspensão do feito para que, após o deslinde da controvérsia por este e. TJDFT nos autos do IRDR n. 2018.00.2.005071-9, com publicação do acórdão paradigma, haja julgamento do mérito do agravo de instrumento com aplicação da tese firmada, nos termos do art. 985, I, do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público, para parecer, em atenção ao art. 178, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora